Tribunal: TJBA
Processo: 8006854-96.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006854-96.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: JAIDE INACIA CORREIA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA GEANINE PEREIRA MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO COMPUTADA PARA APOSENTADORIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA. TEMA 635 DO STF E TEMA 1086 DO STJ. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO AQUISITIVO. NECESSIDADE DE COMPLETUDE DO QUINQUÊNIO ANTES DA REVOGAÇÃO DA LEI. LEI MUNICIPAL Nº 1.364/2017. EXTINÇÃO DO INSTITUTO DA LICENÇA-PRÊMIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO PARA PERÍODO INCOMPLETO. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO NA ATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores, consolidado no Tema 635 do Supremo Tribunal Federal e no Tema 1086 do Superior Tribunal de Justiça, de que o servidor público inativo ou exonerado faz jus à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas e não computadas em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

2.

O direito à licença-prêmio é adquirido com a completude do quinquênio de efetivo exercício, sendo que a superveniência de lei que extingue o benefício antes da integralização do período aquisitivo impede a sua concessão e, consequentemente, a conversão em pecúnia do período incompleto.

3.

A base de cálculo para a indenização das licenças-prêmio não gozadas deve corresponder à última remuneração integral percebida pelo servidor quando em atividade.

4.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, para reformar a Sentença e determinar que a condenação ao pagamento da indenização por licenças-prêmio não gozadas se restrinja a 4 (quatro) quinquênios, correspondentes a 12 (doze) meses, mantendo-se a sentença nos demais
termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006854-96.2022.8.05.0191
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE PAULO AFONSO
e como apelada
JAIDE INACIA CORREIA DA SILVA
.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER e
D
AR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município
,
modificando parcialmente a sentença apenas para alterar a
condenação ao pagamento da indenização por licenças-prêmio não gozadas, restringindo-se a 4 (quatro) quinquênios, correspondentes a 12 (doze) meses,
mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

Relatora